Tribunal: TJSP
Processo: 2029343-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinada a retenção da CNH do executado – Decisão posterior que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão anterior de retenção - Decisão que não fora impugnada – Decisão lesiva anterior – Preclusão temporal – Agravante que não se insurgiu em momento oportuno – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029343-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANILO MERINO FLAUZINO, é agravada DANIELLI MAXIMINO MORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36914
AGRV. No 2029343-12.2020.8.26.0000
FORO: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE.: DANILO MERINO FLAUZINO
AGDO.: DANIELLI MAXIMINO MORINI
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Determinada a
retenção da CNH do executado Decisão posterior que indeferiu o
pedido de reconsideração, mantendo a decisão anterior de retenção
- Decisão que não fora impugnada Decisão lesiva anterior
Preclusão temporal Agravante que não se insurgiu em momento
oportuno Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 250, proferida em execução de título extrajudicial,
que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo executado,
mantendo a decisão de fls. 192 dos autos de origem, proferida em
11.03.2019, que determinou a retenção da CNH do executado, ora agravante.
Sustenta o agravante que é motorista autônomo e utiliza
sua CNH para exercer atividade remunerada. Argumenta que a medida é
inócua e não tem utilidade para a satisfação do crédito perseguido, além de
deixar de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que a
retenção da CNH representa verdadeira sanção de ordem pessoal ao devedor.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do
efeito ativo e com contrariedade.
É o relatório.
Pretende o agravante a reforma da decisão agravada para
que seja revogada a decisão que determinou a retenção da Carteira Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Habilitação do executado, ora recorrente.
Compulsando-se aos autos, verifica-se que o agravante
tomou ciência da r. decisão que determinou a retenção de sua Carteira
Nacional de Habilitação em 19 de novembro de 2019 (fls. 229/232 dos autos
de origem), tendo o despacho posterior apenas ratificado tal determinação
(fls. 243 dos autos de origem).
Sendo assim, a decisão lesiva é a primeira, por meio da
qual o recorrente teve ciência da determinação de retenção de sua CNH, e não
a posterior que somente manteve referida determinação, de forma que caberia
o recurso de agravo de instrumento apenas em face da decisão de fls.
229/232 dos autos de origem.
Mesmo se assim não fosse, da simples leitura dos autos,
percebe-se que o agravante não interpôs o recurso cabível em momento
oportuno, qual seja, o agravo de instrumento a fim de desafiar a r. decisão de
fls. 229/232 dos autos de origem. Assim, conformou-se com a decisão, que se
tornou perene, ocorrendo a preclusão temporal (art. 223 do CPC/2015).
“O instituto da preclusão tem imensa relevância no
sistema brasileiro de procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem a
ordem sequencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição
em fases fazendo-o mediante a imposição da perda de uma faculdade ou de
um poder em certas situações. Quando a preclusão ocorre, já não poderá a
parte realizar eficazmente o ato a que tinha direito nem exigir do juiz os atos
que antes poderia exigir. Com isso, ela é um dos grandes responsáveis pela
aceleração processual. Segundo as circunstâncias em que ocorre, a preclusão
será: a) temporal, quando decorre do decurso do prazo sem a prática do ato
que a parte tinha o poder ou a faculdade de realizar (p. ex. revelia); b) lógica,
que é a consequência da prática de um ato incompatível com a vontade de
exercer a faculdade ou poder (o reconhecimento do direito do autor elimina a
faculdade de contestar para resistir a ele: art. 297 c/c art. 269, inc. II); c)
consumativa, pelo exercício da própria faculdade ou poder (oferecido recurso
contra
uma
decisão,
não
será
admissível
outro

princípio
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
unirrecorribilidade).”1
Portanto, tardia a insurgência manifestada somente nesta
oportunidade.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. II, pág. 454/455, Malheiros
Editores, São Paulo, 2004.